Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL NÚMERO DO PROCESSO: 0709391-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LAERTO DE CARVALHO VIANA AUTORIDADE: JUÍZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de LAERTO DE CARVALHO VIANA contra ato do d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, no qual aponta constrangimento ilegal decorrente da decisão (ID 33900252 – págs. 25/29) que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos no 0725509-82.2021.8.07.0001, em que responde pelo crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes), em razão do descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica anteriormente imposta pelo d. Juízo de Núcleo de Audiências de Custódia (ID 33900256 – págs. 25/32) (Inquérito Policial no 953/2021-27a DP, ocorrência policial no 5772/2021-27aDP). Em suma, relata a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 21/07/2021 e colocado em liberdade pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, mediante medida cautelar de monitoramento eletrônico. No entanto, em 08/11/2021, atendendo requerimento do Ministério Público, foi decretada a prisão preventiva do paciente em virtude de violação das obrigações impostas por ocasião da imposição da monitoração eletrônica. Sustenta a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, visto que o paciente é primário, sem antecedentes penais, revelando-se suficiente, ao caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão. Defende que o simples descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, por si só, não justifica o encarceramento provisório com fundamento na garantia da ordem pública, posto que, durante o período em que esteve em liberdade sob monitoração, não houve registro da prática de crimes ou contravenção penal. Informa que a decretação da segregação cautelar se deu após a desvinculação do dispositivo por decurso do prazo. Salienta que foram apresentados pedidos de revogação da custódia cautelar do paciente, os quais foram indeferidos apesar de a instrução não ter se encerrado devido a pedido da defesa da corré Cleceone para oitiva de uma testemunha, cuja audiência foi designada para o dia 06/04/2022. Acrescenta que a medida constritiva da liberdade se mostra extremamente desproporcional, pois, em caso de condenação e sendo o paciente primário, é possível a incidência do § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006, com a fixação de regime prisional mais brando que o fechado, bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão, com a imediata expedição e alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a substituição do encarceramento por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Dos documentos que instruem a impetração (ID 33900257 – págs. 11/43, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 22/07/2021, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 caput, da Lei no 11.343/2006), por policiais da 27a Delegacia de Polícia, os quais, em razão de várias denúncias anônimas que apontavam intenso comércio de substâncias entorpecentes pelo paciente Laerto e pelos comparsas Rogério, Cleceone, Luis Felipe e Eduardo na Quadra 7, lote 37, Condomínio Residencial Dom Francisco, iniciaram a monitoração da área, conseguindo visualizar, filmar e abordar dois usuários, os quais admitiram ter adquirido no local uma porção de maconha por R$ 10,00 (dez) e R$ 5,00 (cinco) reais. A equipe policial retornou ao referido endereço e entrou no imóvel pertencente ao casal Rogério e Cleceone, os quais se encontravam no interior da casa, na companhia de outros indivíduos, dentre eles, o paciente Laerto e Eduardo, sendo que estes dois últimos estavam fracionando a maconha em pequenas partes. No local, os policiais apreenderam várias porções de droga, duas balanças de precisão, uma máquina de passar cartão do mercado pago e R$ 520,00 (quinhentos e vinte reais) em espécie, conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID 33597415 – págs. 42/43). Na delegacia, o paciente fez uso do direito de permanecer em silêncio (ID 33597415 – pág. 25). O Laudo de Perícia Criminal (Exame Preliminar de Substância) atestou a apreensão de 93 (noventa e três) porções de maconha, com massa líquida total de 402,33g e 2 (duas) porções de cocaína (em pó), com massa líquida de 1,02g (ID 33900257 – pág. 44/50). Na audiência de custódia, realizada em 23/07/2021, foi concedida ao paciente a liberdade provisória, sem fiança, mediante monitoramento eletrônico e o cumprimento de outras medidas cautelares, nos seguintes termos (ID 33900256 – pág. 25/32): 2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. Quanto à manutenção do encarceramento cautelar de CLECEONE, EDUARDO e LAERTO, este somente subsistirá em caso de extrema e comprovada necessidade, devidamente demonstrada por circunstâncias concretas da realidade, não se podendo impor a segregação cautelar com base em meras especulações ou em peculiar característica do crime ou do agente. É que o princípio da não-culpabilidade, insculpido no inciso LVI do art. 5o da Constituição da República, consagra no ordenamento jurídico brasileiro a regra de que a custódia provisória do indivíduo é uma excepcionalidade no sistema normativo. Na hipótese dos autos, entendo que a conduta dos autuados não evidencia periculosidade exacerbada. EDUARDO, LAERTO e CLECEONE não possuem registros penais anteriores, de modo que a liberdade deles não justifica a segregação antes do momento constitucional próprio, qual seja o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória. Assim, a liberdade, que é a regra, deve prevalecer durante o trâmite da persecução penal. Noutro giro, a concessão das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostra-se compatível com a situação em apreço, sobretudo para impingir aos autuados restrições, como forma de mantê-los vinculado ao processo e, consequentemente, garantir a aplicação da lei penal. Especialmente em relação a EDUARDO e LAERTO, o monitoramento eletrônico é providência alternativa ao cárcere e, somada à cautelares de permanência domiciliar em período noturno e aos finais de semana, bem como de vinculação de endereço e proibição de se ausentarem do Distrito Federal (incluído também o município contíguo de Santo Antônio do Descoberto/GO) mostram-se suficientes para evitar a recalcitrância e vincular os autuados ao processo, como forma de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Especificamente quanto a EDUARDO, também se faz necessária a vedação de comparecer ao local dos fatos e de manter contato com os demais autuados. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão de ROGÉRIO e LUÍS FELIPE, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelos autuados foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar.(...) E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social. Com efeito, foram apreendidas na residência de ROGÉRIO 402,33g (quatrocentos e dois gramas e trinta e três centigramas) de maconha e 1,02g (um grama e dois centigramas) de cocaína. LUÍS FELIPE assumiu a propriedade do entorpecente. A quantidade de droga apreendida serviria à confecção de 401 (quatrocentos e um) cigarros de maconha, considerada a porção individual (superestimada) de 1g (um grama) cada. A cocaína serviria à elaboração de 5 (cinco) doses unitárias, considerada a porção unitária de 0,20 (vinte centigramas) cada. Ademais, ROGÉRIO possui condenação anterior por tráfico de drogas, com trânsito em julgado, por infração cometida no Distrito Federal, possivelmente com violação às regras de cumprimento de pena em regime aberto. O autuado também possui condenação pelo mesmo delito por sentença proferida por Juízo Criminal da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO. Assim, está demonstrada a reiteração criminosa, cuja fixação de cautelares diversas da prisão - nem mesmo o monitoramento eletrônico - não são suficientes para impedir a recalcitrância. No que tange a LUÍS FELIPE, trata-se de autuado que foi colocado em liberdade recentemente, por decisão proferida por este Juízo de Custódias em 17/3/2021, após prisão em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas (autos no 0708521-83.2021.8.07.0001 - da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal). Naquele caderno processual, LUÍS FELIPE informou data de nascimento diversa e indicou, como genitora, a bisavó (ao invés do nome da mãe). Esses fatos demonstram que LUÍS FELIPE reitera na prática da traficância ilícita de entorpecentes, além de busca se eximir da aplicação da lei penal. Dessa forma, entendo que a prisão preventiva do autuado, para o resguardo da ordem pública, é impositiva. 3. Dispositivo. Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a CLECEONE ALVES FEITOSA; DATA DE NASCIMENTO: 04/05/1997; PAI: JOSÉ ARAÚJO FEITOSA; MÃE: RITA ALVES FEITOSA; impondo-lhe a seguinte medida: I – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF). CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a EDUARDO NUNES DOS SANTOS; DATA DE NASCIMENTO: 14/03/2001; MÃE: ADRIANA NUNES DOS SANTOS; impondo-lhe as seguintes medidas: I – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF); II - proibição de se ausentar do Distrito Federal (incluído o município de Santo Antônio do Descoberto/GO) sem autorização do Juízo que o processará (5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF); III – proibição de frequentar o local dos fatos (QUADRA 7, LOTE 37, CONDOMÍNIO DOM FRANCISCO, SETOR ÁGUA QUENTE - RECANTO DAS EMAS/DF); IV - proibição de aproximação e contato com os demais autuados; V - monitoramento eletrônico. CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a LAERTO DE CARVALHO VIANA; DATA DE NASCIMENTO: 10/01/1985 (informação repassada pelo autuado nesta audiência); PAI: OSCAR ARAUJO VIANA; MÃE: ANTÔNIA DE CARVALHO VIANA; impondo-lhe as seguintes medidas: I – proibição de mudança de endereço sem comunicação do Juízo que o processará (5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF); II - proibição de se ausentar do Distrito Federal (incluído o município de Santo Antônio do Descoberto/GO) sem autorização do Juízo que o processará (5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF); III - monitoramento eletrônico. O monitoramento eletrônico deverá ocorrer conforme previsto na Portaria GC 141 de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa dias), após o qual o(a) beneficiado(a) deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. COM RELAÇÃO A EDUARDO NUNES DOS SANTOS: Fixo como área de exclusão o local dos fatos (QUADRA 7, LOTE 37, CONDOMÍNIO DOM FRANCISCO, SETOR ÁGUA QUENTE - RECANTO DAS EMAS/DF) e também todas as demais coordenadas geográficas que ultrapassem o Distrito Federal e o município de Santo Antônio do Descoberto/GO. Fixo como área de inclusão a residência de EDUARDO NUNES DOS SANTOS (QUADRA 10 LOTE 3, Condomínio Guarapari - RECANTO DAS EMAS/DF), onde ele deverá permanecer das 20h00min às 06h00min nos dias de semana e integralmente nos finais de semana e feriados. COM RELAÇÃO A LAERTO DE CARVALHO VIANA: Fixo como área de exclusão todas as coordenadas geográficas que ultrapassem o Distrito Federal e o município de Santo Antônio do Descoberto/GO. Fixo como área de inclusão a residência de LAERTO DE CARVALHO VIANA (QUADRA 7, LOTE 37, CONDOMÍNIO DOM FRANCISCO SETOR ÁGUA QUENTE - RECANTO DAS EMAS/DF), onde ele deverá permanecer das 20h00min às 06h00min nos dias de semana e integralmente nos finais de semana e feriados. Fica(m) advertidos(as) os(a) monitorados(as) de seus direitos e deveres: “a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário”, conforme a Portaria supracitada. Determino seja o autuado escoltado ao CIME para instalação da tornozeleira eletrônica. Caso ultrapassado o horário de deslocamento dos autuados da carceragem da Divisão de Controle e Custódia de Presos - DCCP ao CIME, os presos deverão permanecer detidos na carceragem e serem encaminhados oportunamente na primeira oportunidade de deslocamento. Ficam os autuados CLECEONE, EDUARDO e LAERTO advertidos de que o descumprimento das medidas acima poderá acarretar a decretação de sua prisão preventiva, com base no § 1o do art. 312 do Código de Processo Penal. Ficam os autuados CLECEONE, EDUARDO e LAERTO cientes do horário de funcionamento e dos telefones de contato da 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF: 61-3103-6901; 61- 3103-6902 e 61-3103-6903. Por fim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LUIS FELIPE DA SILVA; DATA DE NASCIMENTO: 17/12/2002; PAI: EDUARDO LIRA BENAZI; MÃE: DANUBIA ALEXANDRE DA SILVA e de ROGÉRIO XAVIER VIANA; DATA DE NASCIMENTO: 23/10/1986; PAI: FRANCISCO ALVES VIANA; MÃE: SANDRA MARIA XAVIER VIANA, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal. CONFIRO a esta decisão FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA de CLECEONE, EDUARDO e LAERTO, para que os autuados sejam postos imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo estiverem presos. Confiro ainda, a esta decisão, força de MANDADO DE INTIMAÇÃO, para que os autuados sejam intimados acerca das medidas cautelares acima fixadas. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO de LUIS FELIPE DA SILVA e de ROGÉRIO XAVIER VIANA. Proceda a Secretaria às anotações e providências de praxe. Oficie-se à 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal para informar aquele r. Juízo sobre possível descumprimento de medidas cautelares diversas por parte de LUÍS FELIPE DA SILVA em processo crime com tramitação naquele órgão judicial (autos no 0708521- 83.2021.8.07.0001). Oficie-se a VEPERA para informar sobre eventual descumprimento de regras do regime aberto de cumprimento de pena por parte de ROGÉRIO XAVIER VIANA. Oficie-se ao r. Juízo Criminal da Comarca de Santo Antônio do Descoberto/GO sobre possível descumprimento de medidas cautelares diversas por parte de ROGÉRIO XAVIER VIANA em processo penal em tramitação naquele órgão judicial. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes (...) (Grifou-se). O d. Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, em 03/11/2021, acolhendo manifestação ministerial, na qual noticiava que o paciente, de forma reiterada, violou as condições de seu monitoramento eletrônico (ID 335 33900255 – pág. 89), decretou a sua prisão preventiva para garantia da ordem pública. Eis excertos dos fundamentos adotados (ID 33900252 – pág. 25/29): Trata-se de ação penal ajuizada em desfavor de LUIS FELIPE DA SILVA, ROGERIO XAVIER VIANA, CECEONE ALVES FEITOSA, EDUARDO NUNES SANTOS e LAERTO DE CARVALHO VIANA, qualificado nos autos, dando-os como incursos nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Em audiência de custódia realizada no dia 23 de julho de 2021, foi restituída a liberdade aos denunciados EDUARDO NUNES DOS SANTOS, LAERTO DE CARVALHO VIANA e CLECEONE ALVES FEITOSA, sendo fixada a medida de monitoramento eletrônico aos dois primeiros (ID n. 98370908). Foram acostados aos autos relatórios de ocorrência do CIME noticiando o reiterado descumprimento do monitoramento eletrônico por parte dos réus EDUARDO (IDs n. 99536508, 100907474, 102368770, 103608393, 105100937 e 106554760) e LAERTO (ID n. 99536509, 100907475, 102368771, 103609697, 105100938 e 106554762). Diante do descumprimento das condições de monitoração eletrônica impostas, o Ministério Público oficiou pela decretação da prisão preventiva dos denunciados (ID n. 103703031). Em manifestação de ID n. 107422889, a Defensoria Pública manifestou-se somente em relação ao denunciado LAERTO, aduzindo que ele mora sozinho e trabalha próximo da residência recolhendo materiais recicláveis e segundo informado por ele não houve violações da zona de inclusão. Por esses motivos, pugnou pela designação de audiência de justificação. pontuou que a maioria dos alertas gerados pela CIME não se referiam a violações da zona de inclusão. É o relatório. Decido. É consabido que a prisão preventiva possui natureza rebus sic stantibus, devendo ser reavaliada caso surjam fatos novos que dispensem a custódia cautelar. Analisando os fatos, verifico que o pedido do Ministério Público comporta acolhimento. Os réus foram presos em flagrante pela prática de tráfico de drogas. Em audiência de custódia, foi restituída a liberdade aos denunciados fixando-se medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a monitoração eletrônica. No entanto, conforme se extrai das ocorrências do CIME acostadas nos IDs n. 99536508, 100907474, 102368770, 103608393, 105100937, 106554760, 99536509, 100907475, 102368771, 103609697, 105100938 e 106554762, ambos violaram reiteradamente a zona de inclusão. Ressalte-se também que EDUARDO violou reiteradas vezes a zona de exclusão ao se dirigir ao local dos fatos, o que foi expressamente vedado pelo magistrado do NAC. A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. A probabilidade da ocorrência de infração penal é sugerida pelos elementos contidos no APF n. 953/2021 – 27a DP, como a OP n. 5.772/2021 (ID n. 98176781), o Laudo de Exame Químico Preliminar (ID n. 98176774) e os depoimentos colhidos extrajudicialmente (ID n. 98176760), que serviram de embasamento para o oferecimento da denúncia. A periculosidade da liberdade dos agentes para a ordem é extraída do descaso dos réus com as determinações judiciais, haja vista o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. Constata-se, portanto, que a medida cautelar menos gravosa se revelou insuficiente a assegurar a autoridade da instituição judiciária e a resguardar a ordem pública. Dessa forma, considerando que a ordem de prisão preventiva dos denunciados se faz necessária para garantir a ordem pública na sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva extraída de um juízo de risco) e coletiva (credibilidade da autoridade judicial), não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária e adequada. Vale ressaltar que a urgência do caso concreto justifica a decretação da prisão preventiva, uma vez que os acusados estão violando reiteradamente a zona de inclusão e a obrigação de se manter afastado do local dos fatos (EDUARDO), podendo estar havendo até mesmo recalcitrância na prática no crime de tráfico, motivo pelo qual o encarceramento cautelar é medida que se impõe. O art. 282, § 4o, do CPP, diante do descumprimento de medidas cautelares diversas da prisão autoriza o decreto da prisão preventiva do acusado. No mesmo sentido são os precedentes do TJDFT: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBOS MAJORADOS. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Constatado o descumprimento reiterado da medida cautelar de monitoramento eletrônico, fixada na decisão que concedeu a liberdade provisória, a manutenção do decreto de prisão preventiva se impõe, não só com fundamento no art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal. 2. É firme a jurisprudência no sentido de que primariedade e residência fixa não constituem axiomas em favor da liberdade, desde que presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313, do CPP. 3. Ordem denegada. (Acórdão 1352527, 07194265320218070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Não se verifica o constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se revela imprescindível por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, especialmente quando o paciente viola as proibições anteriormente aplicadas. 2. O descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica que lhe fora imposta autoriza a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto no parágrafo único do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A mera alegação de que o paciente se insere no grupo de risco mencionado na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, destituída de provas, não autoriza a revogação da medida. 4. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos para a manutenção do encarceramento. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1304417, 07480574120208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 26/11/2020, publicado no PJe: 9/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, vale ainda salientar que a prisão de natureza cautelar não conflita com a presunção de inocência, quando devidamente fundamentada pelo juiz a sua necessidade, como é o caso dos autos. Neste sentido: HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO ADULTERADA. PRISÃO FLAGRANCIAL CONVERTIDA EM PREVENTIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente acusado de infringir o artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei 10.826/2003, depois de ser preso em flagrante quando portava na rua, sem autorização legal, arma de fogo com numeração adulterada, municiada com dezessete projetis. 2 A segregação cautelar não viola o princípio da presunção de inocência porque não afirma a culpa do réu, buscando apenas salvaguardar a sociedade. A contumácia criminosa evidenciada por condenação anterior definitiva por delito semelhante e o cometimento de novo crime quando respondia a ação penal por outro crime especialmente grave não recomendam a liberdade provisória. 3 Ordem denegada. (Acórdão n.990791, 20160020491397HBC, Relator: GEORGE LOPES 1a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/01/2017, Publicado no DJE: 03/02/2017. Pág.: 265/272 - sem destaque no original) (grifo nosso). Em arremate, não prospera a alegação defensiva de que o denunciado LAERTO estaria exercendo atividade laboral, motivo pelo qual pode ter saído da zona de inclusão. A um, ressalto que o magistrado do NAC possibilitou o exercício de atividade laboral por parte dos monitorados, reservando somente o período noturno e os finais de semana para a permanência em domicílio, o que torna a alegação defensiva infundada. A dois, assevero que, por diversas vezes, as violações se deram no período noturno (entre as 05:00 e 06:00), período em que dificilmente haveria materiais recicláveis para recolher nas vias públicas. Esse modo de agir, desrespeitando deliberadamente e de forma reiterada as condições do monitoramento eletrônico sem qualquer justificativa idônea, enseja a decretação da prisão preventiva, como forma de garantir a ordem pública. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §4o, 312, caput, e §1o, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de LAERTO DE CARVALHO VIANA (filho de Oscar Araújo Viana e Antônia de Carvalho Viana, natural de Boa Viagem/CE, nascido em 02/02/1988, CPF: 027.923.423-66, domiciliado na Quadra 07, Lote 37 Condomínio Residencial Dom Francisco, Recanto das Emas/DF) e EDUARDO NUNES SANTOS (filho de Adriana Nunes dos Santos, nascido em 14/03/2001, natural de Brejolândia/BA, RG: 7.125.563 – SSP/GO, CPF: 090.093.425-57, domiciliado na Quadra 10, Lote 03, Condomínio Guarapari, Recanto das Emas/DF). (Grifou-se). É sabido que a natureza cautelar da prisão preventiva imprime a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes os dois pressupostos básicos das medidas cautelares em geral, quais sejam: fumus commissi delicti e periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indício suficiente de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Do exame da decisão apontada como coatora e, apesar dos argumentos da impetrante, não se vislumbra, em análise perfunctória, a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, uma vez que não demonstrada, de plano, a ocorrência de constrangimento ilegal. Com efeito, infere-se da decisão acima transcrita que somente se decretou a medida extrema de restrição da liberdade do paciente em virtude da notícia do descumprimento das medidas cautelares impostas quando da concessão de sua liberdade provisória, uma vez que, de forma reiterada violou as zonas de inclusão e de exclusão do monitoramento. Deveras, constata-se dos Relatórios de Ocorrências do Centro Integrado de Monitoração Eletrônica do Distrito Federal - CIME anexados aos autos (ID 33900525 – págs. 1/6) que o paciente, por mais de uma vez e em dias diferentes, violou as zonas de inclusão, descumprindo, assim, as regras de monitoração eletrônica fixadas pelo d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia para a concessão de sua liberdade provisória. Insta ressaltar que, ao contrário do que sustenta a impetrante, o entendimento desta egrégia Corte de Justiça é de que o descumprimento da medida cautelar de monitoração eletrônica autoriza a decretação da prisão preventiva: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão preventiva. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Descumprimento das condições impostas para o monitoramento eletrônico. O descumprimento injustificado das medidas cautelares fixadas pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia, por si só, autoriza a decretação da prisão preventiva, com fundamento no art. 312, parágrafo único, c/c art. 282, § 4o, ambos do CPP. Garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Paciente multirreincidente específica e genitora de criança de 12 anos de idade completos. Constrangimento ilegal inexistente. Impetração admitida; ordem denegada. (Acórdão 1399871, 07422370720218070000, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 22/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA - TRÁFICO DE DROGAS. Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social, sobretudo diante do descumprimento das regras do monitoramento eletrônico. Denegação da ordem. (Acórdão 1381056, 07315948720218070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 28/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada); HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DESCUMPRIMENTO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REVOGAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NÃO VERIFICADO. REVISÃO DA PRISÃO A CADA 90 DIAS. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA. 1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de descumprimento de monitoramento eletrônico e de outras medidas cautelares (art. 312, § 1o c/c o art. 282, § 4o, ambos do Código de Processo Penal). 2. Presentes os pressupostos da prisão, porquanto evidenciados à saciedade os indícios da autoria e a certeza da materialidade do crime imputado ao paciente, sendo certo que, nesta fase, a autoria prescinde de certeza absoluta. 3. (...) 5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. (Acórdão 1371106, 07262173820218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/9/2021, publicado no PJe: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Portanto, ao menos nesse juízo de sumária cognição, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal. No tocante a alegação de que a segregação cautelar do paciente se mostra desproporcional, porquanto, se condenado, será aplicada a minorante do § 4o do art. 33 da Lei o 11.343/2006, bem como a pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito e o regime para o seu cumprimento não será o fechado, convém destacar que, na via estreita do habeas corpus, não é possível concluir, acaso sobrevenha condenação, qual será o montante da pena, o regime prisional ou se haverá a concessão de outras medidas diversas da prisão. De outra parte, ressalte-se que as medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, dentre elas, a monitoração eletrônica, revelam-se insuficientes e inadequadas ao caso concreto, em razão das circunstâncias acima relatadas. Além do mais, eventuais condições favoráveis do paciente não autorizam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Logo, em exame preliminar, justifica-se a manutenção do decreto segregatório com fundamento na garantia da ordem pública, restando, por conseguinte, ao contrário do que entende a impetrante, presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual o paciente deverá aguardar o julgamento do habeas corpus pelo Órgão Colegiado. Indefiro, por conseguinte, o pedido de liminar. Solicitem-se ao d. Juízo de origem as informações. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília-DF, 29 de março de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR